Tribunal: TJPA
Processo: 0804211-59.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804211-59.2023.8.14.0136

APELANTE: VALTELINO DAS CHAGAS SOARES

APELADO: INTELIST PUBLICIDADE ONLINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804211-59.2023.8.14.0136

APELANTE: VALTELINO DAS CHAGAS SOARES

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL SOARES E SOUSA - PA31528-A

APELADO: INTELIST PUBLICIDADE ONLINE LTDA

Advogado do(a) APELADO: KATIA MARIA GOMES - SP127349-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO SUBJETIVA ENTRE A PESSOA NATURAL E A ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valtelino das Chagas Soares contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com rescisão contratual, repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face de Intelist Publicidade Online Ltda., extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o contrato discutido teria sido celebrado no âmbito da atividade empresarial Fratelo Móveis Planejados, e não pela pessoa física do autor. O apelante sustenta que atua como empresário individual e que, por isso, não há separação entre sua pessoa natural e a atividade econômica exercida, sendo legítimo para discutir judicialmente a validade da contratação e os efeitos patrimoniais dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o empresário individual possui legitimidade ativa para ajuizar, em nome próprio, ação destinada a discutir contrato firmado no contexto da atividade econômica que exerce, sem que haja distinção subjetiva entre a pessoa física e a atividade empresarial individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empresário individual não constitui pessoa jurídica autônoma e distinta da pessoa natural que exerce a atividade econômica, mas a própria pessoa física atuando profissionalmente em nome próprio.

Diversamente das sociedades empresárias, não há, no empresário individual, separação subjetiva entre a pessoa natural e o ente que exerce a atividade empresarial, nem autonomia patrimonial apta a justificar distinção processual entre ambos.

A sistemática dos arts. 966 e seguintes do Código Civil evidencia que o empresário individual é a própria pessoa natural que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, assumindo direitos e obrigações em nome próprio.

Se o negócio jurídico impugnado foi entabulado no contexto da atividade empresarial individual do autor, essa circunstância não afasta, mas reforça sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

A extinção do feito por ilegitimidade ativa revela-se prematura quando fundada em distinção inexistente entre a pessoa física do demandante e sua atuação como empresário individual.

As questões relativas ao contexto fático da contratação e ao mérito da controvérsia devem ser apreciadas no regular prosseguimento do processo, não se confundindo com a legitimidade processual ativa, que está presente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O empresário individual se confunde com a própria pessoa natural que exerce a atividade econômica em nome próprio, inexistindo personalidade jurídica autônoma entre ambos. 2. O contrato firmado no contexto da atividade empresarial individual pode ser judicialmente impugnado pela própria pessoa física que exerce a empresa, por deter legitimidade ativa para a demanda. 3. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa quando a pretensão é deduzida por empresário individual em nome próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; CC, arts. 966 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 155.294/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 05.12.2018; TJMG, AI nº 2882001-35.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 07.02.2024, publ. 16.02.2024; TJSC, Apelação nº 5076178-21.2022.8.24.0023, Rel. Des. Luiz Zanelato, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 10.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por VALTELINO DAS CHAGAS SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de INTELIST PUBLICIDADE ONLINE LTDA.

Narra a petição inicial que o autor, pessoa física, recebeu, em 09/11/2022, ligação telefônica da empresa requerida, ocasião em que lhe foi informado se tratar de mera atualização cadastral, com a promessa de divulgação gratuita de sua atividade comercial. Sustenta que, ao questionar se haveria qualquer custo, foi-lhe respondido negativamente, sendo-lhe solicitado apenas que confirmasse dados cadastrais e, em seguida, assinasse documento encaminhado por aplicativo de mensagens. Aduz que, posteriormente, foi surpreendido com nova ligação, agora para cobrança de suposto débito em atraso, sob ameaça de protesto e negativação, circunstância que o levou a efetuar pagamento no valor de R$ 390,00, via PIX, por receio de restrição creditícia. Alega que, após análise mais detida do documento remetido, verificou tratar-se de suposto contrato de autorização de figuração nº 6086, prevendo 12 parcelas de R$ 300,00, além de alegada duração contratual de 04 anos, sem que tivesse efetivamente contratado o serviço e sem que a requerida houvesse prestado qualquer contraprestação.

Assim, requereu: tutela de urgência para suspensão das cobranças e impedimento de negativação; inversão do ônus da prova; declaração de inexistência do débito; rescisão/cancelamento do contrato; repetição do indébito em dobro, sob a alegação de que já teria desembolsado R$ 3.690,00, pleiteando restituição em dobro no valor de R$ 7.380,00; e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 25136431).

Em contestação (ID 25136454), a ré sustentou, em síntese, que o contratante anuiu expressamente com os termos do ajuste, assinando e carimbando a documentação pertinente, inclusive termo de quitação/confissão e termo de distrato comercial, afirmando ainda que não houve negativação nem qualquer restrição em órgãos de proteção ao crédito. Defendeu a regularidade da contratação, a efetiva prestação dos serviços publicitários avençados, a realização da publicação contratada e a emissão de nota fiscal correspondente. Argumentou, ainda, ser empresa regularmente constituída, insistindo na licitude da contratação e postulando, ao final, a total improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID 25136470), por meio da qual o juízo de origem, após consignar que o feito versava, em tese, sobre relação de consumo, examinou, de ofício, a legitimidade ativa
ad causam
. Assentou que, embora a ação tivesse sido proposta por VALTELINO DAS CHAGAS SOARES, o contrato objeto da lide fora celebrado, conforme sua compreensão, pela pessoa jurídica Fratelo Móveis Planejados, e não pelo autor enquanto pessoa física. Com fundamento nos arts. 17 e 18 do CPC, bem como em precedente jurisprudencial que afirma não se confundir a personalidade jurídica da sociedade com a de seus sócios, concluiu pela ilegitimidade ativa do demandante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, impondo ao autor o pagamento das custas processuais.

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 25136474), sustentando, em resumo, que a sentença merece reforma porque o juízo de origem incorreu em equívoco ao reconhecer sua ilegitimidade ativa. Defende que atua como empresário individual, razão pela qual não haveria separação entre a pessoa física e a atividade empresarial por ele desenvolvida, de modo que seria o titular direto dos direitos e obrigações decorrentes do contrato discutido na demanda. Alega que, nessa condição, possui legitimidade para ajuizar ação voltada à proteção de seu patrimônio e de sua atividade econômica. Acrescenta que o contrato juntado aos autos sequer conteria indicação de CNPJ, o que, segundo sustenta, reforçaria sua legitimidade para figurar no polo ativo. Afirma, ainda, que os fundamentos lançados na sentença não guardariam pertinência com o caso concreto e requer, ao final, o provimento do recurso, para reforma integral da sentença e acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 25136480.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 25136476.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a contratação discutida nos autos teria sido firmada no âmbito da atividade empresarial exercida pelo autor, e não por ele, enquanto pessoa física.

Examinando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Na origem, a demanda foi proposta por Valtelino d as Chagas Soares, pessoa natural, em face de Intelist Publicidade Online Ltda., objetivando a declaração de inexistência de débito, rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de que teria sido induzido a erro pela requerida ao aderir a suposto contrato de publicidade. A sentença, contudo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por compreender que o ajuste estaria vinculado à atividade empresarial denominada Fratelo Móveis Planejados, e que, por isso, o autor não possuiria legitimidade para demandar em nome próprio.

Entretanto, tal conclusão não merece subsistir.

No caso concreto, há elemento jurídico adicional decisivo, qual seja a figura do empresário individual.

Com efeito, o empresário individual não constitui pessoa jurídica autônoma e distinta da pessoa natural que exerce a atividade econômica. Ao contrário, trata-se da própria pessoa física atuando profissionalmente em nome próprio, assumindo direitos e obrigações decorrentes da exploração da atividade empresária e respondendo, inclusive, com seu patrimônio pessoal pelos riscos do empreendimento.

Diversamente do que ocorre com as sociedades empresárias, nas quais há personalidade jurídica própria e distinta da de seus sócios, no empresário individual não existe divisão subjetiva entre a pessoa natural e o ente que exerce a atividade econômica. Há, na verdade, identidade entre ambos.

Essa compreensão decorre da própria sistemática do Código Civil, especialmente dos arts. 966 e seguintes, que tratam do empresário como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. No caso do empresário individual, a atividade empresária é desempenhada pela própria pessoa física, sem criação de novo sujeito de direito.

Nessa linha, não se mostra juridicamente correta a premissa adotada na sentença de que haveria, no caso, necessária distinção entre a pessoa física do autor e a atividade empresarial por ele exercida. Se o negócio jurídico foi entabulado no contexto de sua atividade econômica individual, isso não afasta, mas antes reforça, sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, exatamente porque o empresário individual se confunde com a própria pessoa natural que exerce a empresa.

Em outras palavras, não é possível distinguir, de forma estanque, a personalidade da pessoa física da do empresário individual, porque esta última não constitui personalidade diversa. O empresário individual é a própria pessoa natural em atuação econômica organizada, respondendo pessoalmente pelos vínculos contratuais assumidos e pelos riscos da atividade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - (I) LEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DISCUSSÃO EM NOME DA PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE. - "A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"(REsp 1.355.000/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que"o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)" . (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR) - Ainda que se trate de dívida de pessoa jurídica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, em razão da patente situação de vulnerabilidade técnica, financeira, econômica e jurídica do empresário individual em face da instituição financeira, atraindo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2882001-35 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO . PESSOA FÍSICA. GARANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. A controvérsia gira em torno de definir se empresário individual em recuperação judicial tem legitimidade para suscitar conflito de competência quando a parte no processo de execução é a pessoa física e, em caso positivo, definir o juízo competente para promover os atos expropriatórios contra empresário individual em recuperação judicial . 2. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. 3. O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual . 4. O fato de a execução ter sido movida contra a pessoa física não retira a legitimidade do empresário individual para a instauração do conflito de competência, já que se tratam de personalidades indistintas. 5. O juízo da recuperação judicial é competente para decidir acerca da destinação do patrimônio do empresário em recuperação judicial . 6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial.

(STJ - CC: 155294 RS 2017/0285752-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DA TERCEIRA-EMBARGANTE . LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. CONDIÇÃO DA AÇÃO ASSENTADA, NO CASO CONCRETO, NA PREMISSA DE QUE A PESSOA NATURAL OU FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A EMPRESA INDIVIDUAL, SENDO DISTINTO O PATRIMÔNIO DE AMBAS. TESE RECHAÇADA. PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, INCLUSIVE PESSOAL, QUE RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO EMPREENDIMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE O INVESTE DE LEGITIMIDADE PARA, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO OU EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO CONTRA A FIRMA INDIVIDUAL, DEFENDER-SE POR EMBARGOS À EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO RESPECTIVAMENTE, JAMAIS POR EMBARGOS DE TERCEIRO . SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. 1. A teor da norma do art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços . Como ele atua no formato de firma individual, o patrimônio entre as pessoas jurídica e física ou natural se confunde, de modo que a responsabilidade pelas obrigações é solidária e ilimitada. 2. Segundo a doutrina, "a grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Assim, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais . O empresário individual, por sua vez, não goza dessa separação patrimonial, respondente com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento". (SANTA CRUZ, André. Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Método, 2015, p . 39). 3. "O empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito". (STJ. REsp 1 [...]

(TJ-SC - APL: 50761782120228240023, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, se a contratação impugnada foi atribuída ao apelante no âmbito de sua atividade empresarial individual, é ele próprio quem detém legitimidade para discutir judicialmente a validade do negócio, a existência do débito, a eventual abusividade da contratação e os alegados danos daí decorrentes.

A extinção do feito, portanto, revelou-se prematura.

Não se desconhece que a instrução e o exame do mérito poderão esclarecer, com maior profundidade, o contexto fático da contratação, a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e a extensão dos direitos afirmados pelo demandante. Todavia, tais questões não se confundem com a legitimidade processual ativa, que, no caso, está presente.

Logo, a sentença deve ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com apreciação das demais questões deduzidas pelas partes, inclusive, se necessário, instrução probatória e posterior julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026